Tribunal: TJDFT
Processo: 0029770-52.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029770-52.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO MIRANDA DINIZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esclareça a Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE o requerimento ID 15328560, considerando que a decisão ID 14189665 a excluiu do presente precatório, em cumprimento à decisão e a requisição retificadora encaminhadas pelo juízo de origem. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios